Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA DAS PARCELAS QUITADAS. BENS MÓVEIS. AUTOMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA DAS PARCELAS ADIMPLIDAS NO PERÍODO DA UNIÃO.
1.No regime da comunhão parcial de bens, se comunicam os bens e dívidas que sobrevierem ao casal, na constância da união, observadas as exceções legais (artigos 1.659 e seguintes, do Código Civil). Deste modo, tudo o que foi adquirido durante a união, bens ou dívidas do casal, observadas as exceções previstas em lei, deve ser partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada companheiro.
2. O imóvel foi adquirido em nome das partes, tendo constituído a propriedade fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. Não estando o bem quitado quando se separaram, elas não são proprietárias do bem. Assim, a partilha deve incidir sobre o percentual quitado pelas partes até a data da dissolução. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
3. O mesmo raciocínio deve ser empregado na partilha do automóvel, uma vez que também financiado e parcialmente pago durante o período de convivência. Em que pese a alegação de prejuízo de uma das partes com a alienação, esta se deu posteriormente à separação e sem a participação ou consentimento da autora, que não deve arcar com o prejuízo.
4. Negou-se provimento ao apelo.